Tribunal: TJDFT
Processo: 0741533-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741533-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JACSON DOS REIS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. MÚTUOS. LIMITAÇÃO DE 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. I. Inexiste nulidade da decisão proferida sem a prévia oitiva do réu, pois a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, isto é, “inaudita altera pars”, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, situação em que o contraditório fica apenas diferido. II. O limite de 30%, salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos, alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando, via de regra, aos mútuos com débito em conta corrente, livremente autorizado pelo próprio mutuário. III. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. IV. Caso queira fazer uso das determinações previstas nos artigos 104-A e seguintes do CDC, instituído pela Lei no14.181/21, deverá observar suas determinações, uma vez que há necessidade de instauração de processo de repactuação de dívidas, com dilação de prazo, mudança de taxa de juros e apresentação de plano judicial de pagamento, inclusive com a formação de litisconsorte passivo necessário. IV. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes é lícito, regular e bilateral. Assevera que as operações foram efetuadas voluntariamente, de forma consensual e bilateral, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. Acrescenta ser ônus do recorrido gerir seus recursos de forma responsável, de modo que é inconcebível transferir para o recorrente os prejuízos decorrentes do seu próprio descontrole financeiro, sob pena de enriquecimento indevido; b) artigos 188, 157, 317 e 478, todos do Código Civil, suscitando ofensa ao princípio da liberdade de contratar e da autonomia de vontade, porquanto os contratos em questão são válidos e não foram impugnados quando de sua celebração, mostrando-se descabida a limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento); c) artigos 297, 298, 519, 300, 305, 311 e 356, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos ensejadores para concessão da antecipação de tutela. Defende que as alegações da parte recorrida são infundadas e desprovidas de qualquer embasamento para fins de concessão de tutela antecipada pretendida. Requer seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLINAS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais e que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL SILVA DE SOUSA, OAB/DF 47.177. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 104, 110, 166, 186, 188, 157, 317 e 478, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, os documentos juntados na inicial e na contraminuta apresentada no presente agravo demonstram que o agravado encontra-se em situação de superendividamento, decorrente da celebração de vários mútuos e de sucessivas renegociações, com diferentes instituições financeiras, que corroem quase integralmente os seus rendimentos. Nesse diapasão, conquanto não seja possível asseverar, nesse momento processual, que o agravante agiu com imprudência ao conceder os créditos ao agravado, sem a avaliação responsável das suas reais condições, o princípio da autonomia contratual deve ceder ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nessa linha de compreensão, o Enunciado no 23 da I Jornada de Direito Civil: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Sobre o ponto, vale destacar que o agravante é portador de Retinopatia Diabética e Cegueira, sendo crível que despende consideráveis quantias no tratamento de suas enfermidades, fora as despesas ordinárias correntes, das quais comprovou os gastos com internet e telefonia móvel. Ademais, resta evidente que o excesso de comprometimento da sua renda tem o colocado em círculo interminável de novos mútuos e renovação de dívidas, para atender as suas necessidades. Nesse contexto, estando evidente a incapacidade financeira do agravado de continuar a pagar a totalidade de suas dívidas, exigíveis e vincendas, sem prejuízo do seu próprio sustento, torna-se possível a limitação excepcional dos descontos. (ID 34297866). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao mencionado vilipêndio aos artigos 297, 298, 519, 300, 305, 311 e 356, todos do Código de Processo Civil, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao especial, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLINAS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente.Assim, não conheço do pedido. Por fim, defermino que todas as intimações e publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL SILVA DE SOUSA, OAB/DF 47.177. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023